Tribunal: STJ
Processo: 1002539-79.2018.8.26.0263
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2246158 - SP (2022/0356774-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO MICHELIN NETO
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO GOMES IGNÁCIO JUNIOR - SP119663
JOÃO MICHELIN NETO - SP131116
AGRAVANTE
: PEDRO ALIPIO DOGNANI
ADVOGADA
: JACQUELINE DIAS DE MORAES ARAÚJO - SP140405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AITH E BARREIROS S/C LTDA
INTERES.
: JOÃO MIGUEL AITH FILHO
INTERES.
: EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA
INTERES.
: ROGÉRIO DOS SANTOS
INTERES.
: MARIA ANTONIA MONTEIRO
INTERES.
: ISAIAS RIBEIRO DE ARRUDA
INTERES.
: SIDNEY DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO
ESPECIAL DE PEDRO ALÍPIO DOGNANI. FALTA DE DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. DIVERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL DE JOÃO MICHELIN NETO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. QUESTÕES COMUNS A AMBOS OS RECURSOS.
, E INCISO I, DA
REVOGAÇÃO.
ART. 11, CAPUT
LEI N. 8.429/1992.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDUTAS ENQUADRADAS NO
INCISO V DO MESMO ARTIGO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
INCIDÊNCIA.
AFASTAMENTO
DA
PENALIDADE DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AGRAVOS
CONHECIDOS PARA CONHECER PARCIALMENTE DOS RECURSOS
ESPECIAIS E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHES PROVIMENTO, COM
EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS CONDENADOS, NA FORMA
DO
DO CPC.
ART. 1005
RECURSO ESPECIAL DE PEDRO ALÍPIO DOGNANI
Documento eletrônico VDA51481937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 81957e1e-36ca-4c1b-9511-a4f8ef43fdd4

1. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação ao art. 373, inciso I,
do CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Não obstante o recurso especial alegue violação do
e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não
art. 1.022, inciso II,
especifica em quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise
dessas questões para o caso concreto. Na verdade, o recorrente se limitou a
sustentar que o Tribunal
teria se omitido acerca de "argumentos" trazidos
a quo
na apelação acerca da prescrição, sequer mencionando quais seriam eles e,
tampouco, a sua relevância para o desate da controvérsia. Portanto, o
conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
3. Não houve indicação do dispositivo de lei federal cuja interpretação
seria controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF
4. A parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos moldes legais
e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial
interposto com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a
c
demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de
modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do dispositivo de lei
federal.
RECURSO ESPECIAL DE JOÃO MICHELIN NETO
5. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação ao art. 373, inciso I,
do CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia").
6. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de ocorrência de prescrição sob o enfoque
trazido no recurso especial, qual seja, o de que não existindo lei do município
de Itaí/SP determinando a observância dos prazos penais para os atos ilícitos
praticados por seus agentes e servidores, deveria ser observado o prazo
quinquenal, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
"). O recurso especial não trouxe a alegação de
a quo
violação ao
do Código de Processo Civil, a fim de que fosse
art. 1.022
constatada a eventual omissão por parte da Corte de origem, indispensável,
inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria
estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.025
7. A análise da alegação de que as sanções aplicadas ofenderiam à
razoabilidade, sendo desproporcionais às condutas pelas quais houve a
condenação, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inviável em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
DISPOSIÇÕES COMUNS A AMBOS OS RECURSOS
8. Em que pese a revogação do
e
I, da LIA,
art. 11, caput inciso
as
condutas imputadas ao réus permanecem tipificadas no inciso V do
da
art. 11,
LIA, em sua redação atual. No caso concreto, o acórdão evidencia não apenas a
Documento eletrônico VDA51481937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 81957e1e-36ca-4c1b-9511-a4f8ef43fdd4

ilegalidade na contratação desprovida de licitação, mas também o dolo
com vistas à obtenção de
específico e o preenchimento do elemento normativo "
benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros".
9. O dolo específico da improbidade administrativa (
o, § 2o e
art. 1
§§ 1o e 2o da
com redação dada pela
art. 11,
Lei n. 8.429/92,
Lei n. 14.230/21)
é formado pela voluntariedade do ato, consciência da ilicitude pelo agente e
existência do fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para
outrem, aferível pelas circunstâncias e provas do caso concreto.
10. As instâncias ordinárias constataram a má-fé e o dolo voltado à
contratação sem licitação para beneficiar indevidamente a outrem, em
desarmonia com o interesse público, haja vista que o acórdão recorrido
consignou que a contratação se deu no intuito de beneficiar a empresa Aith e
Barreiros S/C Ltda.
11. Diante da superveniência da Lei n. 14.230 de 2021 e da nova
redação conferida ao
da Lei de Improbidade Administrativa,
art. 12, inciso III,
deve-se aplicar retroativamente tal previsão mais benéfica ao réu, para afastar a
penalidade de suspensão dos direitos políticos.
12. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos recursos
especiais e, nessa extensão, dar-lhes provimento, apenas para afastar a sanção
de suspensão dos direitos políticos aplicada aos agravantes, com extensão dos
efeitos aos demais condenados, na forma do
do CPC.
art. 1005
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
09/10/2025
15/10/2025,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 81957e1e-36ca-4c1b-9511-a4f8ef43fdd4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2246158 - SP (2022/0356774-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO MICHELIN NETO
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO GOMES IGNÁCIO JUNIOR - SP119663
JOÃO MICHELIN NETO - SP131116
AGRAVANTE
: PEDRO ALIPIO DOGNANI
ADVOGADA
: JACQUELINE DIAS DE MORAES ARAÚJO - SP140405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AITH E BARREIROS S/C LTDA
INTERES.
: JOÃO MIGUEL AITH FILHO
INTERES.
: EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA
INTERES.
: ROGÉRIO DOS SANTOS
INTERES.
: MARIA ANTONIA MONTEIRO
INTERES.
: ISAIAS RIBEIRO DE ARRUDA
INTERES.
: SIDNEY DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO
ESPECIAL DE PEDRO ALÍPIO DOGNANI. FALTA DE DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. DIVERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL DE JOÃO MICHELIN NETO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. QUESTÕES COMUNS A AMBOS OS
RECURSOS. ART. 11,
, E INCISO I, DA LEI N. 8.429/1992.
CAPUT
REVOGAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
CONDUTAS
ENQUADRADAS NO INCISO V DO MESMO ARTIGO. PRINCÍPIO DA
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
INCIDÊNCIA.
AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS.
AGRAVOS
CONHECIDOS
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DOS RECURSOS ESPECIAIS E, NESSA EXTENSÃO,
DAR-LHES PROVIMENTO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS
DEMAIS CONDENADOS, NA FORMA DO ART. 1005 DO CPC.
RECURSO ESPECIAL DE PEDRO ALÍPIO DOGNANI
1. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação ao art. 373, inciso
I, do CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022,
inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica
em quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição,
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas
questões para o caso concreto. Na verdade, o recorrente se limitou a sustentar
que o Tribunal
teria se omitido acerca de "argumentos" trazidos na
a quo
apelação acerca da prescrição, sequer mencionando quais seriam eles e,
tampouco, a sua relevância para o desate da controvérsia. Portanto, o
conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
3. Não houve indicação do dispositivo de lei federal cuja
interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF
4. A parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos moldes
legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da
ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de
considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do
c
permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-
jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso
na interpretação do dispositivo de lei federal.
RECURSO ESPECIAL DE JOÃO MICHELIN NETO
5. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação ao art. 373, inciso
I, do CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
6. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de ocorrência de prescrição sob o enfoque
trazido no recurso especial, qual seja, o de que não existindo lei do município
de Itaí/SP determinando a observância dos prazos penais para os atos ilícitos
praticados por seus agentes e servidores, deveria ser observado o prazo
quinquenal, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
"). O recurso especial não trouxe a alegação de
a quo
violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, a fim de que fosse
constatada a eventual omissão por parte da Corte de origem, indispensável,
inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria
estritamente de direito, nos termos do art. 1.025 do Estatuto Processual.
7. A análise da alegação de que as sanções aplicadas ofenderiam à
razoabilidade, sendo desproporcionais às condutas pelas quais houve a
condenação, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inviável em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
DISPOSIÇÕES COMUNS A AMBOS OS RECURSOS
8. Em que pese a revogação do art. 11,
e
I, da LIA,
caput
inciso
as
condutas imputadas ao réus permanecem tipificadas no inciso V do art. 11, da
LIA, em sua redação atual. No caso concreto, o acórdão evidencia não apenas
a ilegalidade na contratação desprovida de licitação, mas também o dolo
com vistas à obtenção
específico e o preenchimento do elemento normativo "
de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros".
9. O dolo específico da improbidade administrativa (art. 1o, § 2o e art.
11, §§ 1o e 2o da Lei n. 8.429/92, com redação dada pela Lei n. 14.230/21) é
formado pela voluntariedade do ato, consciência da ilicitude pelo agente e
existência do fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para
outrem, aferível pelas circunstâncias e provas do caso concreto.
10. As instâncias ordinárias constataram a má-fé e o dolo voltado à
contratação sem licitação para beneficiar indevidamente a outrem, em
desarmonia com o interesse público, haja vista que o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

consignou que a contratação se deu no intuito de beneficiar a empresa Aith e
Barreiros S/C Ltda.
11. Diante da superveniência da Lei n. 14.230 de 2021 e da nova
redação conferida ao art. 12, inciso III, da Lei de Improbidade
Administrativa, deve-se aplicar retroativamente tal previsão mais benéfica ao
réu, para afastar a penalidade de suspensão dos direitos políticos.
12. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos recursos
especiais e, nessa extensão, dar-lhes provimento, apenas para afastar a sanção
de suspensão dos direitos políticos aplicada aos agravantes, com extensão dos
efeitos aos demais condenados, na forma do art. 1005 do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos interpostos por JOÃO MICHELIN NETO (fls. 3840-
3865) e por PEDRO ALÍPIO DOGNANI contra as decisões que inadmitiram recursos
especiais dirigidos ao acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO na Apelação Cível n. 1002539-79.2018.8.26.0263.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados em ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, condenando os Agravantes e os demais Corréus pela prática dos atos
de improbidade administrativa tipificados no art. 10, inciso VIII, e no art. 11. incisos I e
V, da Lei n. 8.429/1992, em sua redação original. Houve apelações do
e dos
Parquet
condenados. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso ministerial e proveu
parcialmente o recurso dos agravantes, absolvendo-os quando ao ato de improbidade
administrativa do art. 10, inciso VIII, e alterando a tipificação da condenação para o art.
11,
, inciso I, da Lei n. 8.492/1992. O acórdão ficou assim ementado (fls. 3427-
caput
3428):
AÇÃO CIVIL PÚBLICA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- Contratações irregulares de serviços de Assessoria Contábil pela Câmara
Municipal de Itaí, referentes à Carta Convite no 01/2003, 1a contratação direta em
2004, Carta Convite no 03/2007, Carta Convite no 02/2009, Carta Convite no 01
/2011, 2a contratação direta em
, primeiro aditamento à 2a contratação
05/01/2012
direta, em
, segundo aditamento à 2a contratação direta em
e
05/12/2012
24/12/2014
3a contratação direta em
e 1o aditamento à 3a contratação direta em
29/12/2014
Conjunto probatório que evidencia as irregularidades das condutas dos
01/09/2015
réus Ato atentatório aos princípios da moralidade e legalidade Violação aos
princípios da Administração Pública, nos termos do artigo 11, da Lei 8.429/92, que
independe da existência de efetivo dano ao erário público e da comprovação de dolo
específico do agente público Dano ao erário indireto cujo valor não pode ser
determinado Adequação das sanções, observando-se o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, também em atenção ao artigo 12, parágrafo único da LIA.
Recursos dos réus parcialmente providos, para adequação das sanções. Recurso do
Ministério Público não provido. Recurso da ré Maria Antonia Monteiro
integralmente provido.

Houve a oposição de embargos de declaração por PEDRO ALÍPIO
DOGNANI, os quais foram rejeitados, nos termos da ementa a seguir (fl. 3772):
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Contratações irregulares de serviços de
Assessoria Contábil pela Câmara Municipal de Itaí. V. Acórdão embargado que
julgou os recursos dos réus parcialmente providos, para adequação das sanções,
observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, também em
atenção ao artigo 12, parágrafo único da LIA. Recurso do Ministério Público não
provido. Recurso da ré Maria Antonia Monteiro integralmente provido
Embargos de declaração. Desvinculação dos pressupostos autorizadores.
Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão. Ausente qualquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Escopo infringente, visando
a instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas. Matéria controvertida
suficientemente apreciada e fundamentada. O v. Acórdão é claro ao dizer que a
multa será de cinco vezes "a última remuneração percebida à época dos fatos". Se a
última remuneração do embargante foi de Presidente da Câmara, por óbvio, o
cálculo se dará nesta condição.
Prequestionamento de dispositivos tidos por violados. Matéria
controvertida suficientemente apreciada e fundamentada.
Embargos rejeitados.

Também foram opostos embargos de declaração por JOÃO MICHELIN
NETO, rejeitados conforme a seguinte ementa (fl. 3803):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Contratações irregulares de serviços de
Assessoria Contábil pela Câmara Municipal de Itaí. V. Acórdão embargado que
julgou os recursos dos réus parcialmente providos, para adequação das sanções,
observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, também em
atenção ao artigo 12, parágrafo único da LIA. Recurso do Ministério Público não
provido. Recurso da ré Maria Antonia Monteiro integralmente provido
Embargos de declaração. Desvinculação dos pressupostos autorizadores.
Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão. Ausente qualquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Escopo infringente, visando
a instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas. Matéria controvertida
suficientemente apreciada e fundamentada.
Não há condenação
como quer fazer crer o embargante, sendo
extra petita
certo que o pedido de condenação de João Michelin está expresso na petição inicial,
onde o Ministério Público pugna pelas sanções, além de reparação do dano. De igual
modo, a tese de prescrição restou rechaçada no v. Acórdão, não havendo que se falar
em omissão. Matéria controvertida suficientemente apreciada e fundamentada.
Embargos rejeitados.

Em seu recurso especial (fls. 3601-3621), PEDRO ALÍPIO DOGNANI trouxe
as seguintes alegações:
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

a) violação aos arts. 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II,
do CPC, pela existência de omissão no acórdão recorrido, "pois não se manifestou em
relação aos argumentos apresentados no apelo do recorrente, deixando de apreciar a
questão da prescrição" (fl. 3610);
b) divergência jurisprudencial, porque teria ocorrido a prescrição, tendo em
vista que a ação civil pública ocorreu mais de 5 (cinco) anos após a propositura da ação.
Pediu o provimento do recurso especial, com a anulação do acórdão recorrido
e o reconhecimento da prescrição.
No recurso especial de JOÃO MICHELIN NETO (fls. 3686-3709), por sua
vez, foram trazidos os argumentos a seguir:
a) violação ao art. 23, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, pois a propositura da
ação civil pública ocorreu quase 10 (dez) anos após o encerramento do exercício do
mandato de vereador. Argumenta que o julgado invocado no acórdão recorrido não é
aplicável ao caso concreto, pois analisou a questão a partir da Lei n. 8.112/1990,
aplicável aos servidores públicos federais, situação diversa dos autos. Diz que, no
Município de Itaí/SP, não há lei estendendo a seu agentes e políticos o prazo
prescricional penal, como na órbita federal, motivo pelo qual deve ser observado o prazo
quinquenal;
b) art. 12, parágrafo único c.c o art. 21, inciso I, da Lei n. 8.429/1992,
sustentando que a dosimetria das penas não observou à razoabilidade. Nesse ponto, aduz
(fls. 3703-3704):
Inobstante a total ausência de dano efetivo ao erário, o que é incontroverso
nos autos, a decisão determinou multa de cinco vezes sua ultima remuneração,
suspensão dos direitos políticos por três anos e proibição de contratar com o poder
publico.
Nesse contexto, sobreleva mencionar que as sanções em bloco devem ser
aplicadas aos casos mais graves.
[...]
Ainda, no tocante à multa civil tem-se que também se mostra desarrazoada,
porquanto não poderia ser mantida com base em dano que foi afastado.
Quanto a suspensão dos direitos políticos, não teve desvio de recursos,
razão pela qual não se mostra razoável a manutenção da suspensão dos direitos
políticos, por constituir a sanção mais gravosa prevista na Lei de Improbidade.

Requereu o provimento do recurso especial, "no tocante a todas as hipóteses
do artigo 12 da mesma norma, exceção a eventual ressarcimento reconhecidamente
inexistente" (fl. 3709) ou "a readequação das penalidades, para manter no máximo a
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos, afastando as demais" (idem).
Oferecidas contrarrazões (fls. 3732-3741 e 3750-3757), inadmitiu-se os
recursos na origem (fls. 3814-3815 e 3816-3817), advindo o presentes agravos (fls. 3840-
3865 e 3868-3905), contraminutados às fls. 3913-3948 e 3951-3988.
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento dos agravos
em recurso especial, em parecer assim ementado (fls. 4007-4008):

AGRAVOS
EM
RECURSOS
ESPECIAIS.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI N°
14.230/2021. TESES FIXADAS NO TEMA 1.199/STF. NÃO REPERCUSSÃO
NESTE CASO. NOVO REGIME PRESCRICIONAL IRRETROATIVO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
FALTA
DE
INDICAÇÃO
EXPRESSA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL EM QUE SE FUNDA O
APELO NOBRE. SÚMULA 284/STF. ATO DE IMPROBIDADE. CONDUTA
TAMBÉM DESCRITA COMO ILÍCITO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PENA.
PRAZO
DA
PRESCRIÇÃO
EM
ABSTRATO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83
/STJ. REVISÃO DE DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVOS NÃO PROVIDOS. I – Para a configuração do
dissenso pretoriano faz-se necessário o cotejo analítico dos acórdãos tidos como
divergentes, consoante estabelecem o artigo 1029 do Código Civil de 2015 e o
artigo 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, com a redação dada pela Emenda
Regimental no 22, de 2016, o que não ocorreu na hipótese. II – Em relação às
demais ditas violações à lei, este Órgão Ministerial entende que deve incidir o
enunciado da Súmula 284/STF, haja vista a falta de indicação expressa da alínea a
do art. 105, inciso III, da CF. III – Conforme a orientação desta Corte Superior, a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica
ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na
legislação penal. IV – Segundo o art. 23, II, da Lei n.o 8.429/92, o prazo
prescricional para a ação de improbidade é o “previsto em lei específica para faltas
disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de
exercício de cargo efetivo ou emprego”. V – No caso, o Tribunal a quo consignou
que “considerando, em tese, o delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, com pena
máxima de cinco anos, e o art. 109, III, do Código Penal, a prescrição se daria em
12 anos, considerando que o réu João Michelin Neto, além da participação da
contratação de 2004, participou da contratação decorrente da carta convite no 03
/2007, em 03 de março de 2007, havendo a participação da presidente da Comissão
de Licitação, Edra de Oliveira Almeida, que não realizou pesquisa prévia de preços.
Assim, não há que se falar em prescrição em relação a nenhum dos imputados.” (fl.
3437). Incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. VI – A
apreciação da questão de dosimetria de sanções impostas em ação de improbidade
administrativa implica revolvimento fático-probatório, hipótese inadmitida pela
Súmula 7 do STJ. VII – Parecer pelo não provimento dos agravos em recursos
especiais.

Às fls. 4019-4024, JOÃO MICHELIN NETO requer o reconhecimento da
superveniente atipicidade da conduta, em razão do advento da Lei n. 14.230/2021 ou a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que seja feito o
juízo de conformação, em relação ao Tema n. 1199.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos agravos, tendo em vista,
notadamente, que as partes agravantes impugnaram, de forma suficiente, os óbices
elencados nas decisões de inadmissibilidade proferidas pelo Tribunal de origem, passo ao
exame dos recursos especiais.
Recurso especial de PEDRO ALÍPIO DOGNANI (fls. 3601-3621).
As razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os
motivos pelos quais teria ocorrido violação ao art. 373, inciso I, do CPC, o que evidencia
a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt
no REsp n. 2.004.665/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator
11/9/2023
14/9/2023
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
6/12/2023
Outrossim, não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022,
inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais os
pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto. Na verdade, o
recorrente se limitou a sustentar que o Tribunal a quo teria se omitido acerca de
"argumentos" trazidos na apelação acerca da prescrição, sequer mencionando quais
seriam eles e, tampouco, a sua relevância para o desate da controvérsia. Portanto, o
conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido,
: AgInt nos EDcl no
v.g.
AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
; REsp n. 2.089.769/PB, relator Ministro
30/10/2023
3/11/2023
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
19/9/2023
21/9/2023
As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja
interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.165.721/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator
13/2/2023
16/2/2023
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
.
16/2/2023
Nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e no art. 255, §
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de
(i)
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido
publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet, com a
indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão
(ii)
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
Além disso, no caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico, nos moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera
transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de
considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade
do recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional, que
c
pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de
modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
: AgInt no REsp n. 2.160.697/RN, relatora Ministra Regina
v.g.
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
16/9/2024
19/9/2024
AREsp n. 2.388.423/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.485.481/SP, relator Ministro Sérgio
20/2/2024
23/2/2024
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
12/8/2024
15/8/2024
2.382.068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024

Recurso especial de JOSÉ MICHELIN NETO (fls. 3686-3709).

O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de ocorrência de prescrição sob o enfoque trazido no recurso especial,
qual seja, o de que não existindo lei do município de Itaí/SP determinando a observância
dos prazos penais para os atos ilícitos praticados por seus agentes e servidores, deveria
ser observado o prazo quinquenal, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
").
a quo
O recurso especial não trouxe a alegação de violação ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto
de matéria estritamente de direito, nos termos do art. 1.025 do Estatuto Processual. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 2.076.255/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.049.701/SP,
18/12/2023
20/12/2023
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2023
.
21/12/2023
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

Outrossim, a análise da alegação de que as sanções aplicadas ofenderiam à
razoabilidade, sendo desproporcionais às condutas pelas quais houve a condenação,
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE
NÃO ESTÃO PRESENTES ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA
O RECONHECIMENTO DA CONDUTA IMPUTADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. PLEITO PELA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.
14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
2. A Corte de origem concluiu que foram demonstrados todos os elementos
subjetivos e objetivos necessários à caracterização das condutas imputadas, bem
como terem sido respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
na aplicação das sanções. Portanto, a inversão do julgado encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
[...]
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.432.962/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
21/5/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART. 10, XI, DA LEI 8.429/92. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ACÓRDÃO DE
ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS PELO JUÍZO
SENTENCIANTE.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Na forma da jurisprudência do STJ, "uma vez caracterizado o ato de
improbidade, faz-se necessária a aplicação das sanções previstas no art. 12, III, da
mesma lei, pela instância ordinária, as quais podem ser cumulativas ou não, de
acordo com as peculiaridades do caso concreto e à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade" (STJ, AgInt no REsp 1.856.512/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
01/10/2020
IV. No caso, a aplicação das sanções ocorreu de forma fundamentada,
razão pela qual o exame da irresignação do agravante, quanto à alegada
desproporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame de matéria
fática, o que é vedado, em Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes
do STJ (AgRg no AREsp 533.862/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
;
04/12/2014
REsp 1.203.149/RS, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
07/02/2014
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

V. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.941.194/RN, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
25/4/2022
.)
29/4/2022

Questões comuns a ambos os recursos
Em razão da circunstância de que a interposição dos recursos especiais
ocorreu antes da vigência da Lei n. 14.230/2021, e diante das teses fixadas pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema n. 1.199, segundo as quais, à exceção do regime prescricional,
as inovações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, que modificou a Lei n. 8.429/1992,
retroagem para alcançar os processos ainda em curso, passo a analisar a incidência da
novel legislação ao caso concreto.
Concluiu o Pretório Excelso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE
DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE
POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI
8.429/92).
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES
PÚBLICOS
CORRUPTOS
PREVISTAS
NO
ARTIGO
37
DA
CF.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE
EXPRESSA
PREVISÃO
NORMATIVA.
APLICAÇÃO
DOS
NOVOS
DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA
NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A
COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O
TEMA 1199.
1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992,
representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção
e à má gestão dos recursos públicos.
2. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi
uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da
Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos
seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a
possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos
de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF).
3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade
administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado,
pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o
afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra
proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum
a agir em detrimento dos interesses do Estado".
4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder
Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de
políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os
órgãos constitucionalmente institucionalizados.
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a
manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não
só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços
públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a
necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação
da Democracia representativa.
6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade
administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato
normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente
por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria,
RE n° 976.566/PA).
7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado –
“ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua
consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em
lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e
morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da
LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não
obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos
da administração pública (artigo 11 da LIA).
8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade
de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de
improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do
elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos
artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o.
9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de
improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230
/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.
10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa
com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi
clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que
delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade
administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art.
37, §4o).
11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do
artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de
improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de
desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração
Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante
desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.
12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de
“anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA,
foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou,
expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que
pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de
improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em
andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em
julgado.
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é
retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa
julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.
Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal.
14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica,
a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos
para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato
de improbidade administrativa.
15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão
executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de
perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou
incompetência em determinado lapso de tempo.
16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há
sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se
afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.
17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição
intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica,
do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da
Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente
antes da alteração legislativa.
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de
ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de
Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido
pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p
/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.
19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e
11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do
artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas
e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação
da lei.
(ARE 843.989, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

Posteriormente, esta Corte Superior, interpretando o disposto nos arts. 1.o e 2o,
da Lei n. 8.429/1992, segundo a redação atribuída pela Lei n. 14.230/2021, entendeu que
o dolo necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa é o
específico, pois o referido dispositivo legal estabeleceu que "considera-se dolo a vontade
livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente".
A propósito, menciona-se precedente sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO
DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO.
AFASTAMENTO.
1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública
(art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes
daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade,
o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando,
com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou
decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de
agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na
gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou
intenção de lesar o erário ou de enriquecimento.
2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos
repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso
público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade
administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo
necessário à caracterização do ilícito administrativo.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a
contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em
legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública
4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da
dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da
Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento
da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico
como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do
art. 1o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.429/1992, em que é necessário aferir a especial
intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado.
5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A
contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada
em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista
no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo)
necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da
administração pública."
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

6.
o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou os
In casu,
demandados, mesmo levando em conta a existência de lei municipal que
possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia
aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser reformado.
7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.930.054/SE, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
; sem
11/5/2022
24/5/2022
grifos no original.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LEI
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ARTS. 10, INCISO V E 11, INCISO I. CONDENAÇÃO
LASTREADA EM DOLO GENÉRICO. DOLO ESPECÍFICO EXPRESSAMENTE
AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIPICIDADE DAS
CONDUTAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial dirigido ao acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que
manteve a condenação do agravante por atos de improbidade administrativa, com
base nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.
2. A condenação inicial baseou-se na locação de motocicletas e contratação
de transporte escolar sem licitação, com alegação de dispensa indevida do
procedimento licitatório e pagamento de valores superiores ao de mercado, além de
contratação de veículos em condições inadequadas.
3. O Tribunal estadual manteve a sentença, afirmando a prática de atos
com dolo genérico e prejuízo presumido ao erário, sem demonstrar o
contra legem,
valor do dano efetivo, tendo afastado, expressamente, a existência de dolo
específico.
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de dolo
específico e a não comprovação de dano efetivo ao erário inviabilizam a condenação
por improbidade administrativa, conforme a nova redação da Lei no 8.429/1992.
5. A ausência de dolo específico, conforme exigido pelo art. 1.o, § 2o, da
Lei n. 8.429/1992, com a redação da Lei n. 14.230/2021, inviabiliza a configuração
do ato de improbidade administrativa.
6. A não comprovação de dano efetivo ao erário, exigido para as condutas
tipificadas no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, impede a condenação.
7. Ausência do dolo específico que impõe o reconhecimento da atipicidade
das condutas.
8. Agravo interno provido para julgar improcedente a ação de improbidade
administrativa, pela atipicidade das condutas. (AgInt no AREsp n. 2.161.167/PB,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
12/3/2025
DJEN de
; sem grifos no original).
18/3/2025

Na situação dos autos, o acórdão recorrido, ao manter a condenação dos
agravantes, porém, com a alteração parcial da capitulação atribuída na sentença, trouxe a
seguinte fundamentação (fls. 3450-3456; grifos diversos do original):

[...] a gravidade dos fatos alegada pelo Ministério Público (despesas
públicas em dobro- fls.3170 e seguintes, dano “in re ipsa”- fls. 3174 e seguintes e
enriquecimento ilícito- fls. 3180 e seguintes), não está plenamente demonstrada. Em
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

que pesem as reconhecidas ofensas aos princípios da Administração, com seguidas
contratações irregulares e sem critério, não quer dizer que houve enriquecimento
Daí que a condenação
ilícito dos envolvidos ou superfaturamento de pagamentos.
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a adequação
das sanções, o que será abordado ao final do voto.
Reitera-se assim que sentença, quanto ao mérito, não merece nenhum
reparo.
Anota-se desde já que nas várias contratações e aditamentos verificou-se a
frustração da licitude do processo licitatório ou a dispensa indevida, o que, em tese,
configuraria o art. 10,
e inciso VIII, da Lei 8.429/92. Entretanto, como não se
caput
reconheceu o dano ao erário, aplica-se a norma de reserva prevista no art. 11, caput,
e inciso I, da Lei 8.429/92.
As provas produzidas pelo Ministério Público evidenciam que os réus
desprezaram dispositivos da Lei 8.666/93, o art. 7o, e § 2o, II, art. 61, parágrafo
único, afrontando os incisos I e IV do art. 27 da lei mencionada; que sempre houve
contador nos quadros da Câmara Municipal de Itaí; que havendo contratação direta,
deveria ser observado o disposto no art. 26 da Lei Federal no 8.666/93,
principalmente no que concerne à justificativa de preços; que a inexigibilidade, por
notória especialização, dar-se-ia tão-somente em circunstâncias excepcionais de
inviabilidade de competição para atender a específicos serviços (administrativo ou
judicial) e para objetos singulares que não possam ser realizados pela assessoria
jurídica/contábil dada a sua complexidade e especificidade, jamais em situações
rotineiras e duradouras.
O julgado, quanto ao mérito, deve ser mantido por seus próprios e jurídicos
fundamentos, consoante permite o art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
”.
houver de mantê- la
Assim, o douto julgador analisou detalhadamente as provas produzidas,
cabendo os seguintes destaques:
“E o conteúdo probatório dos autos revela que os réus
realmente agiram contrariamente aos princípios da moralidade e
impessoalidade, além de ferir leis federais e a própria Constituição
Federal. Inicialmente, verifico que de fato não foi realizada pesquisa
prévia de preços, como exigido no art. 7o, § 2o, II, da Lei no 8.666/1993
e tampouco foi publicado o contrato, como determinado no art. 61,
parágrafo único, da mesma lei. No mais, restaram afrontados os incisos
I e IV do art. 27 da lei mencionada, diante da incontroversa inabilitação
da empresa Aith e Barreiros S/C Ltda. nas contratações. Sobre tais
irregularidades, ainda, verifico que AITH & BARREIROS S/C LTDA
fora beneficiada, sendo que JOÃO MIGUEL AITH FILHO, seu
representante, concorreu para a prática das irregularidades, firmando
. Assim, respondem
declarações falsas quanto à regularidade da empresa
pelos atos juntamente com os agentes públicos, conforme art. 3o da Lei
8.666/93, que prescreve: “As disposições desta Lei são aplicáveis, no
que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou
concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob
qualquer forma direta ou indireta”. Portanto, há um conjunto de fatores
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

bem retratados que leva a concluir pela fraude às licitações, com
participação de todos os arrolados como réus na inicial, tudo, claro,
com o
, dentre eles, ainda,
propósito de facilitar o resultado da licitação
a utilização de convite, modalidade de licitação tipicamente dada à
prática de fraudes, já que os licitantes podem ser diretamente
convocados pela Administração. Configurado, destarte, o conluio entre
a empresa-ré, seu representante e o agente público responsável pela
realização da licitação no intuito de obter vantagem indevida e dilapidar
Quanto à contratação da empresa requerida Aith e
o patrimônio público.
Barreiros S/C Ltda para a prestação de serviços de consultoria e
assessoria contábil desde o ano de 2003, incontroverso restou nos autos
que houve a celebração dos contratos em questão, sendo quatro deles
precedidos de licitação na modalidade “convite”, atinentes à CARTA
CONVITE No 1/2003, CARTA CONVITE No 3/2007, CARTA
CONVITE No 2/2009 e DA CARTA CONVITE No 1/2011. Os demais
foram entabulados como “aditamento”,
, contratação direta. Nada
rectius
obstante, ainda assim demonstrou-se que tais licitações foram
permeadas de vícios insanáveis. Assim, depreende-se dos autos que a
Câmara Municipal de Itaí, por intermédio de seus presidentes JOÃO
MICHELIN NETO, PEDRO ALIPIO DOGNANI, SIDNEY DA
SILVA e ISAÍAS RIBEIRO DE ARRUDA, realizaram contratos
administrativos com a empresa Aith e Barreiros S/C Ltda. após
procedimento de licitação, e também mediante contratação direta, para
prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Contábil, a partir de
2003, conforme especificado pelo Ministério Público. Cumpre ressaltar
que o art. 13, § 1o, da Lei 8666/93 prevê que a contratação de serviços
técnicos, entre eles o de assessoria e consultoria técnica, deve ser feita
preferencialmente através de concurso público, ressalvados os casos de
inexigibilidade de licitação, caso contrário, enseja a burla ao disposto
no art. 37, II, da CF. Não bastasse a inobservância do certame para
preenchimento do cargo, há contador nos quadros da Câmara Municipal
de Itaí. Noutro giro, não se verifica a existência de hipótese de
inexigibilidade de licitação prevista no art. 24 ou 25 da referida Lei.
Vejamos. A licitação poderá ser dispensada ou inexigível, caso sejam
atendidos os requisitos insertos, respectivamente, no inciso II do art. 24
ou no inciso II, combinado com o § 1o do artigo 25 da Lei Federal no
8.666/93. E havendo contratação direta, deverá ser observado o
disposto no art. 26 da Lei Federal no 8.666/93, principalmente no que
concerne à justificativa de preços, assim como a inexigibilidade, por
notória
especialização,
dar-se-á
tão-somente
em
circunstâncias excepcionais de inviabilidade de competição para
atender a específicos serviços (administrativo ou judicial) e para objetos
singulares que não possam ser realizados pela assessoria jurídica dada a
sua complexidade e especificidade, jamais em situações rotineiras e
duradouras. Ocorre que os serviços jurídicos ordinários da Câmara
(apreciação
de
atos,
processos,
procedimentos
e
contratos
administrativos, projetos de lei, defesa do município judicial e
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

extrajudicial incluindo a cobrança da dívida ativa) não constituem
serviços singulares ou que exijam notória especialização que autorize a
contratação por inexigibilidade de licitação.” (fls.2923/2925).
O dolo decorre da imoralidade, ilegalidade e ineficiência das condutas
adotadas, em desprezo ao orçamento da Câmara Municipal, acrescentando-se o
aspecto relevante no sentido de que foram seguidas contratações do escritório de
contabilidade, havendo evidência no sentido de que poderiam ser realizadas pela
contadora concursada da Câmara Municipal, ou, na melhor das hipóteses, exigiriam
a realização de concurso público para a contratação de um segundo contador. Note-
se que a prova testemunhal faz referência a serviços corriqueiros, declarando Loide
Mara da Silva Martins que “João Aith comparecia uma vez por semana na Câmara,
e no caso da contabilidade, ele verificava empenhos, assinava, e acompanhava as
comissões de orçamento e as peças orçamentárias” (fls. 2930).
[...]
Evidente também que os contratos e aditamentos eram de responsabilidade
dos chefes do Poder Legislativo Municipal. A alegação de que o processo do
Tribunal de Contas não aponta as irregularidades não é razão suficiente para afastar
a responsabilidade dos agentes públicos. Sabe-se que o Tribunal de Contas do
Estado deve analisar as contas de todos os municípios do Estado (com exceção do
Município de São Paulo, que tem Tribunal de Contas próprio) havendo,
evidentemente, a possibilidade de deixar de examinar questões relevantes de alguns
municípios. Portanto, a ausência de análise dos fatos pelo TCE, ou mesmo decisão
que reconheça irregularidades praticadas, não significa necessariamente que as
irregularidades não ocorreram ou que implicaram automaticamente no
reconhecimento de improbidade administrativa.
No caso dos autos, são as provas produzidas em inquérito civil presidido
pelo representante do Ministério Público na Comarca, que permitiram o
convencimento de que foram desprezados por anos dispositivos da Lei de
Licitações, bem como restou claro que os trabalhos de assessoria contábil poderiam
perfeitamente ser realizados por servidores concursados.
Neste caso, comprovada boa parte das irregularidades, não há como se
afirmar qual o exato valor do dano causado ao erário. Portanto, mesmo que se afaste
a caracterização de dano ao erário, em razão da contraprestação dos serviços, não há
como se atribuir boa-fé dos envolvidos ou se permitir que as irregularidades
prossigam na Câmara Municipal de Itaí “
” e com despesas
ad infinitum
absolutamente questionáveis e realizadas de forma irresponsável.
A violação aos princípios da Administração Pública, nos termos do artigo
11, da Lei 8.429/92, independe da existência de efetivo dano ao erário público. No
caso concreto, não havendo como fixar um valor determinado para o dano causado,
deve a multa civil ser fixada com base na remuneração percebida pelos agentes.
Restando configurada a infração ao art. 11,
, e inciso I, da Lei no 8.429
caput
/92, são aplicáveis as penalidades passíveis de imposição previstas no art. 12, III, da
Lei de Improbidade Administrativa.
Pois bem, n caso concreto, a retroatividade benéfica da Lei n. 14.230/2021
o

incide tão somente no que atine à suspensão dos direitos políticos, com extensão dos
efeitos aos demais corréus, na forma do art. 1005 do CPC,
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

Destarte, em que pese a revogação do art. 11,
e
I, da LIA,
caput
inciso
as
condutas imputadas ao réus permanecem tipificadas no inciso V do art. 11, da LIA, em
sua redação atual. No caso concreto, o acórdão evidencia não apenas a ilegalidade na
contratação desprovida de licitação, mas também o dolo específico e o preenchimento do
com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou
elemento normativo "
de terceiros".
Consoante estabelecido por esta Segunda Turma no julgamento do AgInt no
[p]ara configuração do dolo específico da improbidade
Recurso Especial n. 1829687:
administrativa (art. 1o, § 2o e art. 11, §§ 1o e 2o da Lei n. 8.429/92, com redação dada pela
Lei n. 14.230/21) é necessário e suficiente que o julgador aponte as razões de seu
convencimento acerca da voluntariedade do ato, consciência da ilicitude pelo agente
público e existência do fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para
outrem, aferível pelas circunstâncias e provas do caso concreto, ainda que não seja
mencionado o nome do instituto jurídico.
Logo, tem-se claro pela leitura do acórdão recorrido, a constatação pelas
instâncias ordinárias da má-fé e do dolo voltado à contratação sem licitação para
beneficiar indevidamente a outrem, em desarmonia com o interesse público, haja vista
que o acórdão menciona que houve má-fé e a contratação ilegal foi direcionada, no
.
intuito de beneficiar a empresa Aith e Barreiros Ltda
Em situações semelhantes às dos autos, nas quais o vício quanto à indevida
contratação direta se soma a circunstâncias especiais que denotam a má-fé do agente e
seu intuito de obter para si ou para outrem vantagem indevida (dolo específico),
reconhece-se a
.
continuidade típico-normativa, haja vista o disposto no art. 11, V da LIA
Exemplifico com os seguintes arestos,
:
mutatis mutandis
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SEM LICITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-
NORMATIVA. APLICAÇÃO. CONDUTA ATUALMENTE PREVISTA NO
INCISO V DO ART. 11 DA LIA. PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 309/STF. EXPRESSO
RECONHECIMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DA POSSIBILIDADE
DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL.
INDEVIDO
DIRECIONAMENTO
DO
CONTRATO.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Ação de improbidade administrativa proposta contra ex-prefeito e
sociedade de advogados em razão de contratação direta de serviços advocatícios
sem licitação para propositura de ação direta de inconstitucionalidade de dispositivo
da Lei Orgânica Municipal.
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

2. Superveniência do julgamento do Tema 309 do Supremo Tribunal
Federal (STF). Constitucionalidade dos arts. 13, V, e 25, II, da Lei 8.666/1993 a
depender de interpretação segundo a qual a contratação direta de serviços
advocatícios pela administração pública por inexigibilidade de licitação, além dos
critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo
formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve
observar: (i) a inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder
Público; e (ii) a cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou os réus com
base no art. 11,
e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA),
caput
reconhecendo a má-fé, a ausência de singularidade dos serviços e a possibilidade de
sua prestação pelos procuradores jurídicos do município. O reexame do contexto
fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e
das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A contratação direta de serviços advocatícios sem licitação, em contexto
de ausência de singularidade e possibilidade de sua prestação pelos procuradores
municipais, reconhecido, ainda, o propósito de direcionamento da contratação,
beneficiando o escritório demandado, configura ato de improbidade administrativa
nos termos do art. 11, inciso V, da Lei de Improbidade Administrativa. Incidência
do princípio da continuidade típico-normativa.
5. As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 no inciso III do art. 12
da LIA afastam a possibilidade de aplicação das penas de suspensão de direitos
políticos e de perda da função pública, mantendo-se apenas a proibição de contratar
com o Poder Público.
6. Recurso a que se dá parcial provimento para, conhecendo do agravo,
conhecer em parte do recurso especial e a ele dar parcial provimento para manter a
condenação por improbidade administrativa, mas afastar as penas de perda da
função pública e suspensão dos direitos políticos.
(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1446563 / SP, Rel. Min. Paulo
)
Sérgio Domingues, DJEN
.
21/03/2025

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N.
8.429/1992.
AGENTES
POLÍTICOS.
CONTRATAÇÃO
DIRETA
DE
ADVOGADO. AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO E
DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. DANO EFETIVO AO PATRIMÔNIO
PÚBLICO. NESTA CORTE, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada
contra o ora agravante/recorrente diante de irregularidades na contratação de
escritório de advocacia para a municipalidade e do titular do escritório para
consultor na câmara de vereadores. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No
Tribunal a sentença foi mantida.
II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

III - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame
de provas não enseja recurso especial".
IV - No que tange ao elemento anímico exigido pela novel legislação, este
igualmente se encontra presente e comprovado. Isto porque, consta dos autos que o
réu, de modo livre e consciente, com o fim específico de alcançar o resultado ilícito
tipificado no art. 10 da LIA, atuou ativamente e às margens da lei para justificar
uma necessidade inexistente, pois, além de o serviço contratado não possuir
nenhuma singularidade, é notório que a própria Procuradoria do Município poderia
realizá-lo, sem custo adicional algum ao ente municipal.
V - Some-se a isto o fato de a contratação direta ter sido evidentemente
direcionada ao escritório, cujo sócio majoritário, há vários anos já prestava serviços
jurídicos particulares ao recorrente, inclusive, em defesa de seus direitos na
campanha eleitoral municipal antecedente à celebração do Contrato Administrativo
n. 022/2013.
VI - Ademais, em relação ao efetivo dano causado ao erário decorrente da
contratação de um serviço jurídico que o município não precisava, para o qual,
ainda, não houve o indispensável procedimento licitatório, cujo valor total do
serviço indevidamente contratado (fls. 303-306), prorrogado por três vezes
consecutivas (fls. 1.335-1.336; 1.337-1.339 e 1.342-1.343), custou aos cofres
públicos R$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais), o acórdão
objurgado foi categórico.
VII - Agravo interno improvido.
(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 2145908 / MG, Rel. Min. Francisco
)
Falcão, DJEN
.
25/06/2025
Ante o exposto, CONHEÇO dos agravos para CONHECER
PARCIALMENTE dos recursos especiais e, nessa extensão, DAR-LHES
PROVIMENTO, apenas para afastar a sanção de suspensão dos direitos políticos
aplicada aos agravantes, com extensão dos efeitos aos demais condenados, na forma do
art. 1005 do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51179835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:28
Código de Controle do Documento: 5e9eb124-9818-4158-86da-e355bffec9d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.246.158 / SP
Número Registro: 2022/035677-48
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025397920188260263
1002539792018826026310041852720188260263
1002539792018826026350000
1002539792018826026350001 10041852720188260263 140291000006620165 20180000838111 20190000359210
20210000317831 20210000483209 20210000483211 20508783120198260000 22089196220208260000
Sessão Virtual de 09/10/2025 a 15/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO MICHELIN NETO
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO GOMES IGNÁCIO JUNIOR - SP119663
JOÃO MICHELIN NETO - SP131116
AGRAVANTE
: PEDRO ALIPIO DOGNANI
ADVOGADA
: JACQUELINE DIAS DE MORAES ARAÚJO - SP140405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AITH E BARREIROS S/C LTDA
INTERES.
: JOÃO MIGUEL AITH FILHO
INTERES.
: EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA
INTERES.
: ROGÉRIO DOS SANTOS
INTERES.
: MARIA ANTONIA MONTEIRO
INTERES.
: ISAIAS RIBEIRO DE ARRUDA
INTERES.
: SIDNEY DA SILVA
ASSUNTO
: VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOSIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOSATOS ADMINISTRATIVOS -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOSIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOSDIREITO ADMINISTRATIVO E
OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOSIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA51484855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 16:01:19
Código de Controle do Documento: 93a384a7-bf06-4a3f-a1a0-ff43ad775ec4

PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOSATOS ADMINISTRATIVOS - VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOSIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025 a 15/10
/2025, por unanimidade, conheceu dos agravos para conhecer parcialmente dos recursos e, nessa parte
dar-lhes provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51484855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 16:01:19
Código de Controle do Documento: 93a384a7-bf06-4a3f-a1a0-ff43ad775ec4